Tribunal: STJ
Processo: 0639609-59.2024.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213374 - CE (2025/0100633-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALINE DA CRUZ RUFINO
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS.
CORPUS.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
PRISÃO
PREVENTIVA, DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO
PRISIONAL E DE PROVAS SUFICIENTES DA PARTICIPAÇÃO DA
AGRAVANTE
NA
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TEMAS
NÃO
APRECIADOS PELO COLEGIADO ESTADUAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE
12 ANOS DE IDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR O
PLEITO. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
COM PARTICIPAÇÃO ATIVA NO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE IMPEDE A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. As teses de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, de
que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão, nos
termos do art. 312 do CPP, bem como de que faltam provas da suposta
participação da agravante na organização criminosa, não foram apreciadas
pelo colegiado estadual, o que impede a análise pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Na espécie, ao indeferir o pedido de concessão da prisão domiciliar, o
juiz destacou que a agravante seria apontada como integrante da
organização criminosa denominada Comando Vermelho, com participação
ativa no comércio de entorpecentes. Além disso, apesar de beneficiada com
a concessão da liberdade provisória, foi presa pela prática do delito em
apreço, razão pela qual também lhe foi negada a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar, entendimento esse mantido pelo Tribunal a quo.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48381971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 473e9e7b-6bb2-44ec-932e-fea38e5e5b36

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48381971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 473e9e7b-6bb2-44ec-932e-fea38e5e5b36

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213374 - CE (2025/0100633-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALINE DA CRUZ RUFINO
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS.
CORPUS.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
PRISÃO
PREVENTIVA, DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO
PRISIONAL E DE PROVAS SUFICIENTES DA PARTICIPAÇÃO DA
AGRAVANTE
NA
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TEMAS
NÃO
APRECIADOS PELO COLEGIADO ESTADUAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE
12 ANOS DE IDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR O
PLEITO. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
COM PARTICIPAÇÃO ATIVA NO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE IMPEDE A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. As teses de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, de
que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão, nos
termos do art. 312 do CPP, bem como de que faltam provas da suposta
participação da agravante na organização criminosa, não foram apreciadas
pelo colegiado estadual, o que impede a análise pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Na espécie, ao indeferir o pedido de concessão da prisão domiciliar, o
juiz destacou que a agravante seria apontada como integrante da
organização criminosa denominada Comando Vermelho, com participação
ativa no comércio de entorpecentes. Além disso, apesar de beneficiada com
a concessão da liberdade provisória, foi presa pela prática do delito em
apreço, razão pela qual também lhe foi negada a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar, entendimento esse mantido pelo Tribunal a quo.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA48106742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:29
Código de Controle do Documento: 438edd3b-37d7-4706-a70c-9aefb12dc9da

Trata-se de agravo regimental interposto por ALINE DA CRUZ RUFINO
contra decisão de e-STJ fls. 241/250, na qual deneguei a ordem impetrada em seu
benefício.
Depreende-se dos autos que a ora agravante "teve representada prisão
preventiva por Autoridade Policial em
, conforme consta em relatório de fls.
30/10/2024
01/134. Tal relatório apurou as condutas de 67 (sessenta e sete) requeridos, que
atuariam no Estado do Ceará, como integrantes da organização criminosa Comando
Vermelho, mediante prática das condutas delitivas tipificadas no art. 2o, §2o, da Lei no.
12.850/2013 e nos arts. 33 e 35, da Lei no. 11.343/06. O deferimento da cautela se deu
em
(fls. 465/497), tendo sido efetivado o cumprimento do mandado de
21/11/2024
(e-STJ fl. 75/76).
prisão em
"
29/11/2024
Impetrado prévio
na origem, a ordem foi denega
writ
da (e-STJ fls. 74/87).
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. PLEITO DE LIBERDADE. PLEITO SUBSIDIÁRIA DE
CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PACIENTE COM
ATUAÇÃO ATIVA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA.
PACIENTE
SUPOSTAMENTE
INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO
(CV). PACIENTE QUE POSSUI DIVERSAS AÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA
DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA CUIDADO DO FILHO.
NORMA QUE VISA RESGUARDAR O MELHOR INTERESSE DA
CRIANÇA, E NÃO DA GENITORA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
I. Caso em exame
1) Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva
da paciente, denunciada por integrar organização criminosa e praticar tráfico
de drogas (art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 e arts. 33 e 35 da Lei no 11.343
/2006).
2) A defesa sustenta a ausência de fundamentos idôneos da decisão que
negou concessão da prisão domiciliar, em razão de possível cuidado de
filhos menores.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que negou a
concessão da prisão domiciliar está devidamente fundamentada; e (ii) se há
comprovação suficiente da imprescindibilidade da paciente para os cuidados
do filho, nos termos do HC Coletivo no 143.641/SP, do STF.
III. Razões de decidir
4) A jurisprudência do STF e do STJ admite a prisão domiciliar para
mulheres com filhos menores, desde que não haja circunstâncias
excepcionais que justifiquem a segregação cautelar.
5) No caso, há fortes indícios de que a paciente exerce papel ativo em
organização
criminosa
altamente
estruturada,
caracterizando
situação excepcionalíssima apta a afastar a aplicação da decisão proferida
no HC Coletivo no 143.641/SP.
Documento eletrônico VDA48106742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:29
Código de Controle do Documento: 438edd3b-37d7-4706-a70c-9aefb12dc9da

6. Além disso, não há prova nos autos que demonstre a imprescindibilidade
da paciente para os cuidados do filho, havendo familiares aptos a oferecer
suporte.
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem conhecida e denegada.

Neste recurso, sustentou a defesa fazer jus a recorrente ao benefício da
prisão domiciliar, por ser ela mãe de duas crianças.
Destacou que "utilizar a existência de processos nos quais a Recorrente foi
absolvida como fundamento para manter sua prisão preventiva representa manifesta
violação ao princípio da presunção de inocência" (e-STJ fl. 98).
Pontuou a ilegalidade da custódia preventiva, ante a falta de fundamentação
idônea da decisão que decretou a prisão cautelar, especialmente porque a "vinculação
da requerente à organização criminosa citada carece de prova concreta nos autos,
estando baseada apenas em suposições e elementos frágeis, como a interceptação de
mensagens cuja autoria não foi confirmada tecnicamente. Tal presunção não é
suficiente para fundamentar a negativa de direitos assegurados pela legislação,
especialmente no caso de mães de crianças menores que dependem integralmente de
"
.
seus cuidados (e-STJ fl. 99)
Destacou as circunstâncias pessoais favoráveis da acusada e afirmou ser
suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.
Diante dessas considerações, pediu, liminar e definitivamente, a revogação
da custódia, com ou sem a imposição de medidas alternativas ou a sua substituição
pela prisão domiciliar.
Foi negado provimento ao recurso ordinário, sendo indeferido o pleito de
concessão da prisão domiciliar pelo fato de ter sido a acusada apontada como
integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, com
participação ativa no comércio de entorpecentes, além de ela já ter sido beneficiada
com a concessão da liberdade provisória, sendo novamente presa pela prática do
delito em apreço. Já as demais teses não foram apreciadas pelo colegiado estadual, o
que impediu a análise das mesmas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância (e-STJ fls. 241/250).
No presente agravo regimental, a defesa reitera que, no caso, não se
encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão, nos termos do art. 312 do
CPP.
Pontua que "a decisão incorre em erro relevante ao utilizar como
fundamento um processo no qual a paciente foi ABSOLVIDA — o de no 0061543-
56.2019.8.06.0111, cuja decisão absolutória foi proferida pelo Desembargador
" (e-STJ fl. 257) e
Henrique Jorge Holanda, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
ressalta que "não se pode admitir que a negativa da prisão domiciliar se apoie em
suposta reiteração delitiva, quando o processo indicado como indicativo de
(e-
“reincidência” já se encontra definitivamente julgado com absolvição da paciente"
STJ fl. 258).
Documento eletrônico VDA48106742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:29
Código de Controle do Documento: 438edd3b-37d7-4706-a70c-9aefb12dc9da

Assere que a agravante possui dois filhos menores de 12 anos de idade,
que dependem integralmente de seus cuidados, razão pela qual faz jus à prisão
domiciliar, nos moldes do art. 318, IV e V, do CPP.
Defende que "a vinculação da representada como interlocutora nas
mensagens atribuídas a Anderson carece de comprovação técnica robusta e não é
suficiente para imputar a ela qualquer conduta ilícita, sendo uma questão de mérito que
" (e-STJ fl. 260).
deverá ser debatida no momento processual oportuno
Reforça que a decisão originária que indeferiu o pleito de concessão da
prisão domiciliar "apresenta-se genérica, baseando-se exclusivamente na suposta
ligação da ré com organização criminosa, o que, se levado como critério absoluto,
inviabilizaria a concessão de prisão domiciliar a qualquer réu apontado como membro
de ORCRIM, situação que não se aplica ao caso, considerando os requisitos
(e-STJ fl. 261).
preenchidos pela requerente"
Aduz ser "imprescindível destacar a ausência de contemporaneidade e de
fundamentos idôneos a justificar a manutenção da segregação cautelar, sobretudo
porque a principal justificativa invocada pelo juízo a quo – de que a paciente teria
reincidido na prática delitiva mesmo após ser beneficiada com liberdade provisória em
" (e-STJ fl. 261).
outro feito – não encontra respaldo na realidade processual
Sustenta que "a vinculação da requerente à organização criminosa citada
carece de prova concreta nos autos, estando baseada apenas em suposições e
elementos frágeis, como a interceptação de mensagens cuja autoria não foi confirmada
tecnicamente. Tal presunção não é suficiente para fundamentar a negativa de direitos
assegurados pela legislação, especialmente no caso de mães de crianças menores
" (e-STJ fl. 262).
que dependem integralmente de seus cuidados
Diante disso, pleiteia (e-STJ fl. 269):
a) A retratação do Relator de sua Decisão Monocrática, e a consequente
submissão do Agravo em Habeas Corpus ao crivo do colegiado, para a
preservação do princípio do colegiado.
b) Em atos contínuos, na análise meritória, requer a concessão da ordem
pleiteada para que a paciente seja posta em prisão domiciliar, levando-se em
consideração ser mãe de duas crianças, uma com apenas 2 anos e 10
meses de idade e outra nascida em 14 de outubro de 2016, com 8 anos de
idade, podendo se recolher no endereço: Rua Belém, no 650, próximo ao
Cemitério, Cruzeiro do Brandão, Jijoca de Jericoacoara/CE, CEP 62.598-000.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Documento eletrônico VDA48106742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:29
Código de Controle do Documento: 438edd3b-37d7-4706-a70c-9aefb12dc9da

Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios do cometimento do delito (
), estiver concretamente
fumus commissi delicti
comprovada a existência do
, nos termos do art. 312 do CPP.
periculum libertatis
No caso, esses foram os fundamentos invocados para a manutenção da
prisão preventiva e a negativa da concessão da prisão domiciliar à agravante (e-STJ
fls. 32/35, grifei):
Trata-se de Pedido de Prisão Domiciliar, formulado pela defesa de Aline da
Cruz Rufino, regularmente qualificado nos autos.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou
desfavoravelmente ao pleito.
É o relatório sucinto. Decido.
Quanto ao pleito de prisão domiciliar por ser mãe de criança menor de 12
(doze) anos de idade, inicialmente, há de se destacar que o Código de
Processo Penal, ao tratar sobre o tema "prisão domiciliar", se refere a uma
medida cautelar, na qual possibilita que o réu, em vez de ficar em prisão
preventiva, segregado em unidade prisional, possa permanecer recolhido em
sua própria residência.
Outrossim, as hipóteses em que a prisão domiciliar é permitida estão
elencadas no art. 318 do CPP, [...]:
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o
agente for:
[...]
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído
pela Lei no 13.257, de 2016)
[...] Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos

requisitos estabelecidos neste artigo.
Apesar de constar no referido dispositivo legal o termo "possibilidade" do
magistrado em conceder o benefício, ou seja, faculdade, desde que
fundamentada, por óbvio, em reiteradas decisões, o Supremo Tribunal
Federal aduz que as hipóteses são obrigatórias para todas as mulheres
presas que sejam: gestantes, puérperas (que deu à luz há pouco tempo),
mães de crianças (isto é, mães de menores até 12 anos incompletos) ou
mães de pessoas com deficiência, com exceção daquelas que tiverem
praticado crimes mediante violência ou grave ameaça; que tiverem praticado
crimes contra seus descendentes (filhos e/ou netos); ou em outras situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
pelos juízes que denegarem o benefício. (STF. 2a Turma. HC 143641/SP.
Rel.Min. Ricardo Lewandowski, julgado em
- Informativo 891).
20/2/2018
Positivando
tal
entendimento,
estabelecendo
critérios
objetivos,
recentemente, foi sancionada a Lei 13.769 de 19 de dezembro de 2018,
fazendo incluir o art. 318-A no CPP:
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou
responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por
prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).
Documento eletrônico VDA48106742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:29
Código de Controle do Documento: 438edd3b-37d7-4706-a70c-9aefb12dc9da

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
Impende salientar que a lei não prevê a concessão do benefício de forma
indiscriminada, elencando duas condições às quais a requerente
necessariamente precisa atender, quais sejam: não haver cometido crime
com violência ou grave ameaça à pessoa e não haver cometido crime contra

seu filho ou dependente [...]
Isto posto, deve ser ressaltado que a requerente é apontada como integrante
da organização criminosa Comando Vermelho - CV, facção notadamente
envolvida no tráfico de entorpecentes e também diversas outras práticas
criminosas, tais como homicídios e latrocínios.
Ademais, ao que tudo indica, a requerente participava ativamente no
,
comércio ilícito de entorpecentes
sendo de bom alvitre, para o correto

desenvolvimento e educação das crianças, que estas possam permanecer
em um ambiente livre de tais mazelas que assolam nossa sociedade, o que
afasta a possibilidade de concessão do aludido benefício.
A partir da análise das conversas interceptadas na investigação sub
examine, percebe-se o envio de trecho de decisão judicial em que a
requerente informa ter sido revogada sua prisão em processo criminal a que
responde, contudo, ao que tudo indica, nem mesmo tal concessão de
benefício mostrou-se suficiente a fim de que parasse de comercializar
entorpecentes, conforme se verifica em print de conversa colacionada à fl.
24, de modo que, a substituição da prisão em domiciliar, se assim deferida,
acabaria por conceder condições
Também não se mostra adequada à gravidade do crime imputado à
requerente, às circunstâncias do fato e às suas condições pessoais, a
substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar prevista no art.
319, do CPP.
É da jurisprudência consolidada dos Tribunais que mesmos nos casos de
condições pessoais favoráveis, como a primariedade, os bons antecedentes,
profissão lícita definida e domicílio certo, estes fatores por si só não são
garantidores de eventual direito de responder ao processo em liberdade,
quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para
respaldá-la. [...]
Destarte, a manutenção da clausura da incriminada é medida que se impõe
para acautelar o meio social de suas maléficas ações, bem como para
preservar a credibilidade do Poder Judiciário como instrumento da ordem
pública, bem como pelo não atendimento ao requisito previsto no inciso I do
art. 318-A do CPP para concessão da prisão domiciliar, não sendo verificada
qualquer alteração na situação fática dos autos a ponto de autorizar a
revogação da prisão preventiva, neste momento processual, permanecendo
inalteradas as condições que autorizaram a decretação da custódia
preventiva da requerente.
Desse modo, em consonância ao parecer ministerial, verifico a inocorrência
de qualquer fato que pudesse ensejar mudança no status da prisão de Aline
da Cruz Rufino, ocasião em que indefiro o pedido formulado pela defesa,
bem como mantenho o encarceramento provisório da requerente sob a
forma de prisão preventiva, na forma do art. 312 do Código de Processo
Penal, para garantia da Ordem Pública.
Documento eletrônico VDA48106742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:29
Código de Controle do Documento: 438edd3b-37d7-4706-a70c-9aefb12dc9da

Primeiramente, as teses de que o decreto prisional carece de
fundamentação idônea e de que não se encontram presentes os requisitos
autorizadores da prisão, nos termos do art. 312 do CPP, bem como de que
faltam provas da suposta participação da agravante na organização criminosa, não
foram apreciadas pelo colegiado estadual, o que impede a análise pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Assim, esta Corte não pode delas conhecer, sob pena de configuração do
chamado
, a ensejar verdadeira supressão de instância e
habeas corpus per saltum
violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal
substancial.
Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato
Brasileiro que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "pedido de
julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heroico
pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão
" (LIMA,
de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição
Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual.
– Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 2.470).
Diante desse cenário, ante a falta de manifestação do colegiado local,
evidente a incompetência desta Casa para o processamento e julgamento deste
remédio constitucional, porquanto ausente ato a ser imputado à autoridade apontada
como coatora.
Confiram-se:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA, E NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, também não pode ser objeto
de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
[...]
3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido, e, nesta parte,
improvido. (RHC n. 68.025/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
17/5/2016
25/5/2016

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO
Documento eletrônico VDA48106742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:29
Código de Controle do Documento: 438edd3b-37d7-4706-a70c-9aefb12dc9da

CABIMENTO.
APREENSÃO
DE
EXPRESSIVA
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
MODUS
OPERANDI.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
6. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi
apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de
instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento
de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 745.943/SE, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe
2/8/2022
de
, grifei.)
8/8/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE APONTADO COMO
INTEGRANTE DE CÉLULA ATIVA DE GRUPO CRIMINOSO DE ATUAÇÃO
NO LITORAL PARANAENSE NECESSIDADE DE INTERROMPER A
ATIVIDADE
DO
GRUPO.
RÉU
REINCIDENTE.
SEGREGAÇÃO
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO E EXCESSO DE
PRAZO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] verifica-se que os temas não foram analisados pela Corte local no ato
apontado coator, situação esta que inviabiliza o exame das matérias
diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida
supressão de instância. Precedentes. [...]
8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 843.157
/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
, grifei.)
12/9/2023
18/9/2023

Quanto ao pleito de concessão da prisão domiciliar, o colegiado estadual
pontuou que (e-STJ fls. 78 e 81, grifei):
Em análise à decisão, verifico que o indeferimento do pleito de prisão
domiciliar está fundamentado em elementos vinculados à realidade, tendo a
autoridade impetrada feito referência às circunstâncias fáticas justificadoras,
notadamente por se tratar de uma situação excepcionalíssima, visto que a
paciente é apontada como integrante da organização criminosa e há indicios
de que a mesma voltou a traficar mesmo após a concessão do beneficio de
prisão domiciliar.
Documento eletrônico VDA48106742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:29
Código de Controle do Documento: 438edd3b-37d7-4706-a70c-9aefb12dc9da

Passado esse primeiro ponto, cabe destacar o permissivo constante na Lei
Processual Penal acerca da substituição da prisão preventiva por domiciliar
em algumas situações excepcionais. Neste sentido, colaciono o texto literal
do art. 318 do Código de Processo Penal [...]
Esclarecidas tais premissas e voltando ao caso em questão, em que pese a
paciente seja mãe de filho com possíveis vulnerabilidades psicológicas não é
cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
Isso porque, analisando as circunstâncias específicas do caso concreto,
verifica-se a presença de situação excepcional para o indeferimento da
medida, ante os indícios suficientes de que a paciente é apontada como
integrante da organização criminosa Comando Vermelho - CV, facção
notadamente envolvida no tráfico de entorpecentes e também diversas
outras práticas criminosas, tais como homicídios e latrocínios, e por tudo
isso, merece atenção do Estado para a sua completa desestruturação.

Vê-se que, ao indeferir o pedido de concessão da prisão domiciliar, o juiz
destacou que a agravante seria apontada como integrante da organização criminosa
denominada Comando Vermelho, com participação ativa no comércio de
entorpecentes. Além disso, apesar de beneficiada com a concessão da liberdade
provisória, foi presa pela prática do delito em apreço, razão pela qual também lhe foi
negada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, entendimento
esse mantido pelo Tribunal
conforme se extrai da transcrição acima.
a quo,
As decisões originárias encontram-se em consonância com o entendimento
firmado por esta Corte.
Por oportuno, ressalto que a alegação defensiva de que a agravante foi
absolvida no processo utilizado como fundamento para a manutenção da custódia não
altera o entendimento de que, apesar de beneficiada com a concessão da liberdade
provisória, foi presa pela prática do crime em apreço.
Nesse mesmo sentido, guardadas as devidas peculiaridades:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO
PRISIONAL
POR
CUSTÓDIA
DOMICILIAR.
NÃO
CABIMENTO.
EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE
E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da
colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a
interposição de agravo regimental.
2. É certo que o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo
(HC n. 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres
presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de
Documento eletrônico VDA48106742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:29
Código de Controle do Documento: 438edd3b-37d7-4706-a70c-9aefb12dc9da

idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus
descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão
ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que não reconhecerem o
direito à prisão domiciliar.
3. Ademais, em
foi editada a Lei n. 13.769, que incluiu o art. 318-
19/12/2018
A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva
imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou
pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I)
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II)
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
4. Apesar da menção expressa a duas exceções aptas a inviabilizar a
medida menos gravosa, nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão
domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que delineiem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor
cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a prática do delito no gozo
de liberdade provisória concedida após haver cometido o mesmo crime e a
necessidade de integral proteção do menor.
5. Hipótese em que foi ressaltada a gravidade concreta dos fatos imputados
à Agravante, que, segundo consta, teria atuação importante em organização
criminosa [...] conforme diálogos captados e transcritos na denúncia,
situação excepcionalíssima, apta a impedir a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 159.053/MS, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
8/11/2022
18/11/2022
.)
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA
DECORRENTE DO MODUS OPERANDI E PARA EVITAR REITERAÇÃO
DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. PRISÃO DOMICILIAR.
MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA
QUE IMPEDE O BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos
no art. 312 do CPP.
2. Foram constatados elementos concretos aptos a justificar a privação
cautelar da liberdade, uma vez que a agravante exerce função de destaque
em organização criminosa, notadamente na esfera financeira, tratando-se de
uma organização constituída para a prática do tráfico de drogas,
especialmente de cocaína, cuja comercialização se efetua por meio de
aplicativo de mensagens, tendo como público-alvo os caminhoneiros.
3. A custódia cautelar se mostra devidamente embasada para evitar
reiteração delitiva, pois a agravante ostenta outras condenações.
4. Situação dos autos que demonstra o envolvimento da agravante em
organização criminosa que comercializa grande quantidade de drogas,
sendo situação excepcionalíssima que não permite a prisão domiciliar.
Documento eletrônico VDA48106742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:29
Código de Controle do Documento: 438edd3b-37d7-4706-a70c-9aefb12dc9da

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 207.620/PR, relator
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
5/3/2025
.)
12/3/2025
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. RÉ INTEGRANTE DO NÚCLEO FINANCEIRO. NECESSIDADE
DE INTERROMPER AS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRISÃO DOMICILIAR.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. A negativa da prisão domiciliar encontra suporte na jurisprudência desta
Corte, segundo a qual, "há fundamentação concreta e específica acerca da
situação excepcional, pois, embora a paciente seja mãe de duas crianças
menores de 12 anos, as circunstâncias do caso revelam o seu íntimo
envolvimento com a organização criminosa, uma vez que gerencia a sua
parte financeira, participando, assim, pelo menos em principio, de maneira
efetiva e relevante do núcleo de liderança da respectiva facção." (AgRg no
HC n. 683.096/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe
21/9/2021
).
27/9/2021
5. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691
do STF.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 976.017/RO, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
5/3/2025
DJEN de
.)
10/3/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO
PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FORAGIDA. NECESSIDADE
DA MEDIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO
DE PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus impetrado em favor de paciente apontada como integrante de
organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro,
visando à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob a
alegação de ser mãe de filho menor de 12 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) a legalidade da manutenção da prisão
preventiva, à luz da gravidade concreta dos fatos imputados e da condição
de foragida da paciente; e(ii) a possibilidade de substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, inciso V, do CPP. III.
RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48106742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:29
Código de Controle do Documento: 438edd3b-37d7-4706-a70c-9aefb12dc9da

3. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das
condutas imputadas, incluindo a participação ativa da paciente em
organização criminosa, com tarefas voltadas à comercialização de drogas e
lavagem de dinheiro, além da condição de foragida desde 2023, o que
configura risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
4. O benefício da prisão domiciliar, previsto no art. 318, V, do CPP, não é
automático e deve ser avaliado em cada caso concreto, sendo afastado
quando há risco de reiteração delitiva, grave ameaça à ordem pública ou
envolvimento em organização criminosa, conforme precedentes do STJ e do
STF.
5. A reanálise do acervo fático-probatório para infirmar as conclusões das
instâncias ordinárias é inviável na via estreita do habeas corpus.
IV. RECURSO DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 908.698/PR, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
19/2/2025
.)
24/2/2025
No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis da acusada, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
Ao ensejo:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o

condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
21/3/2016

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a
proteção da ordem pública, notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva,
pois, apesar de a acusada já ter beneficiada com a liberdade provisória anteriormente,
praticou o delito em apreço.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE
DE DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA.
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
[...]
5. De acordo com a jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais
em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de
evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Documento eletrônico VDA48106742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:29
Código de Controle do Documento: 438edd3b-37d7-4706-a70c-9aefb12dc9da

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção
da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis
da acusada, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem
presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 979.083
/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
9/4/2025
.)
15/4/2025

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO
DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
3. A custódia cautelar também está fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração
delitiva, pois consta dos autos que o agravante ostenta passagem pelo crime
de porte ilegal de arma de fogo.
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem
pública. Precedentes.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 208.162/CE, relator
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
5/3/2025
.)
12/3/2025

Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a retificação
da decisão combatida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48106742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:29
Código de Controle do Documento: 438edd3b-37d7-4706-a70c-9aefb12dc9da

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 213.374 / CE
Número Registro: 2025/0100633-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02796555520248060001 02797100620248060001 06396095920248060000 2796555520248060001
279655552024806000102797100620248060001
2797100620248060001
399928320248060001
6396095920248060000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALINE DA CRUZ RUFINO
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALINE DA CRUZ RUFINO
ADVOGADO : MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA48335976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:33
Código de Controle do Documento: eb3a5764-ab91-408b-8ec9-df7dfe947688

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:33
Código de Controle do Documento: eb3a5764-ab91-408b-8ec9-df7dfe947688